Tribunal: TJMT
Processo: 1041265-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1041265-11.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM DESFAVOR DA GENITORA. MENOR COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR IN NATURA PELA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. LAR DE REFERÊNCIA PROVISÓRIO E ABSTENÇÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PRETENSÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, regulamentação de visitas, alimentos e partilha de bens.
2. Requerimentos do recurso: (i) fixação provisória do lar de referência da menor no domicílio paterno; (ii) arbitramento de alimentos provisórios a cargo da genitora no valor de 30% do salário-mínimo nacional ou de 30% dos rendimentos por ela percebidos; e (iii) determinação de abstenção de atos obstrutivos da convivência paterno-filial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora que mantém o lar de referência; (ii) analisar se as despesas com imóvel comum e o registro empresarial da genitora autorizam a imposição de verba alimentar em cognição sumária; e (iii) aferir se os pedidos de guarda provisória e abstenção de atos de alienação parental podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e impõe a ambos os genitores o dever de sustento na proporção de seus recursos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil e dos arts. 227 e 229 da Constituição Federal.
5. O genitor que detém o lar de referência e exerce os cuidados diários cumpre parcela significativa do dever de sustento mediante prestação alimentar in natura, a qual integra o conteúdo da obrigação parental e deve ser considerada na aferição do equilíbrio contributivo entre os genitores (CC, art. 1.694, § 1o).
6. A concessão de alimentos provisórios pressupõe demonstração perfunctória da probabilidade do direito e do perigo de dano, de modo que incumbe ao requerente evidenciar o desequilíbrio nos encargos parentais que justifique a imposição de obrigação pecuniária ao outro genitor (CPC, art. 300).
7. As despesas com financiamento de imóvel adquirido pelo ex-casal possuem natureza patrimonial distinta da obrigação de sustento da menor, de modo que o eventual desequilíbrio no rateio dos encargos do bem comum não autoriza, por si só, a imposição de verba alimentar à genitora.
8. A mera inscrição como microempreendedora individual não permite inferir, em cognição sumária, a capacidade contributiva da genitora, porquanto a apuração da real condição financeira exige instrução probatória incompatível com o juízo perfunctório da tutela provisória.
9. O agravo de instrumento não constitui via adequada para apreciação originária de pretensões não submetidas ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
10. A fixação de honorários advocatícios não é cabível em julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.696; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.012.692/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041265-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), NEVYTON ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 011.848.821-00 (AGRAVANTE), JACIANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 046.461.271-30 (AGRAVADO), V. S. S. - CPF: 100.739.531-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM DESFAVOR DA GENITORA. MENOR COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR
IN NATURA
PELA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. LAR DE REFERÊNCIA PROVISÓRIO E ABSTENÇÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PRETENSÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, regulamentação de visitas, alimentos e partilha de bens.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) fixação provisória do lar de referência da menor no domicílio paterno; (
ii
) arbitramento de alimentos provisórios a cargo da genitora no valor de 30% do salário-mínimo nacional ou de 30% dos rendimentos por ela percebidos; e (
iii
) determinação de abstenção de atos obstrutivos da convivência paterno-filial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora que mantém o lar de referência; (
ii
) analisar se as despesas com imóvel comum e o registro empresarial da genitora autorizam a imposição de verba alimentar em cognição sumária; e (
iii
) aferir se os pedidos de guarda provisória e abstenção de atos de alienação parental podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e impõe a ambos os genitores o dever de sustento na proporção de seus recursos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil e dos arts. 227 e 229 da Constituição Federal.

5. O genitor que detém o lar de referência e exerce os cuidados diários cumpre parcela significativa do dever de sustento mediante prestação alimentar
in natura
, a qual integra o conteúdo da obrigação parental e deve ser considerada na aferição do equilíbrio contributivo entre os genitores (CC, art. 1.694, § 1o).

6. A concessão de alimentos provisórios pressupõe demonstração perfunctória da probabilidade do direito e do perigo de dano, de modo que incumbe ao requerente evidenciar o desequilíbrio nos encargos parentais que justifique a imposição de obrigação pecuniária ao outro genitor (CPC, art. 300).

7. As despesas com financiamento de imóvel adquirido pelo ex-casal possuem natureza patrimonial distinta da obrigação de sustento da menor, de modo que o eventual desequilíbrio no rateio dos encargos do bem comum não autoriza, por si só, a imposição de verba alimentar à genitora.

8. A mera inscrição como microempreendedora individual não permite inferir, em cognição sumária, a capacidade contributiva da genitora, porquanto a apuração da real condição financeira exige instrução probatória incompatível com o juízo perfunctório da tutela provisória.

9. O agravo de instrumento não constitui via adequada para apreciação originária de pretensões não submetidas ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

10. A fixação de honorários advocatícios não é cabível em julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.696; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.012.692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEVYTON ANTONIO SERAPIÃO DE CARVALHO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 1025248-49.2025.8.11.0015, movida em face de
JACIANE SILVA DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da menor
V.S.S.
, sob o fundamento de que o pedido liminar se restringia aos alimentos provisórios a serem arbitrados em desfavor da genitora, pois inexistia pedido liminar de inversão do lar de referência ou de redução da verba alimentar previamente acordada.

Na
origem
, o agravante ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, regulamentação de visitas, alimentos e partilha de bens em face da agravada, na qual expôs que conviveu em união estável com a recorrida no período compreendido entre o ano de 2010 e maio de 2024, da qual resultou o nascimento da menor V.S.S., em 18/abril/2019.

Narrou que, após a separação, em julho de 2024, firmou acordo extrajudicial com a genitora - não homologado judicialmente -, por meio do qual estabeleceram a guarda compartilhada com períodos de convivência alternados, o pagamento de pensão alimentícia pelo agravante no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o custeio integral de babá e farmácia, além do rateio das parcelas do financiamento do imóvel comum.

Aduziu que, ao tentar revisar o acordo de forma extrajudicial, a genitora passou a criar embaraços à convivência paterno-filial e recusou qualquer contribuição financeira para o sustento da filha, de modo que o recorrente passou a arcar unilateralmente com todas as despesas da criança.

Requereu a fixação da guarda unilateral em seu favor, o arbitramento de pensão alimentícia a cargo da agravada, o reconhecimento e a dissolução da união estável, a partilha dos bens comuns e a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios (id. 206845249 - PJe 1o grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo deferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou a realização de estudo psicossocial presencial, porém, indeferiu a tutela de urgência relativa aos alimentos provisórios, sob o fundamento de que não havia pedido liminar de inversão do lar de referência ou de redução da verba previamente acordada, e consignou que o pleito poderia ser revisto durante o trâmite processual, após o exercício do contraditório (id. 209179705 - PJe 1o grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a decisão condicionou a fixação de alimentos provisórios à existência de pedido liminar de inversão do lar de referência, requisito não previsto em lei, porquanto a legislação alimentar exige apenas a prova da filiação e a demonstração da necessidade do alimentando, que é presumida quando se trata de criança de tenra idade, nos termos do art. 4o da Lei n. 5.478/1968 e dos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil.

Aduz que arca, de forma exclusiva, com todas as despesas essenciais da menor, incluindo babá, medicamentos, materiais escolares, vestuário, alimentação e cuidados diários, além das prestações do terreno e da residência adquiridos pelo ex-casal, sem qualquer contribuição financeira da genitora.

Assevera que a agravada é microempreendedora individual, com atividade econômica remunerada, o que evidencia sua capacidade contributiva para o sustento da filha.

Argumenta que a genitora pratica atos de alienação parental, ao impedir e condicionar a convivência paterno-filial ao pagamento de valores decorrentes do acordo extrajudicial não homologado, em violação ao art. 2o da Lei n. 12.318/2010.

Pontua que a decisão agravada, ao desconsiderar o dever recíproco de sustento e a presunção legal de necessidade da menor, incorreu em cerceamento do direito da criança e violação ao princípio da isonomia.

Requer a concessão de tutela recursal para fixar provisoriamente o lar de referência da menor no domicílio paterno, até a conclusão do estudo psicossocial, bem como o arbitramento de alimentos provisórios a cargo da genitora no valor correspondente a 30% do salário-mínimo nacional, ou, subsidiariamente, 30% dos rendimentos efetivamente percebidos pela recorrida, caso superiores.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a reforma integral da decisão agravada (id. 330036881).

O pleito de tutela recursal antecipada foi indeferido (id. 330415876).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada sustenta que a menor possui lar de referência no domicílio materno, onde mantém sua rotina de vida e recebe cuidados contínuos, de modo que a genitora já arca com a integralidade das necessidades diárias da criança.

Aduz que o agravante convive com a filha por apenas 07 (sete) dias no mês, conforme por ele próprio reconhecido na petição inicial da ação originária, e que os gastos assumidos durante esse período decorrem do exercício natural do direito de convivência, o que não configura ônus extraordinário que justifique a fixação de alimentos provisórios em seu favor.

Aponta a inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, bem como o perigo de dano, e que a concessão da medida acarretaria alteração indireta da dinâmica familiar sem prévio contraditório e avaliação técnica.

Requer o desprovimento do recurso e a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em percentual não inferior a 20% sobre o valor da causa (id. 337053381).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 346061883).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à pretensão de fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, no importe de 30% do salário-mínimo ou dos rendimentos efetivamente percebidos pela agravada, ao pedido de estabelecimento provisório do lar de referência da menor na residência do genitor, bem como à determinação de abstenção de atos obstrutivos da convivência paterno-filial.

O recurso não merece provimento.

A obrigação alimentar em relação a filhos menores decorre diretamente do poder familiar e encontra fundamento nos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil, combinados com os preceitos dos arts. 227 e 229 da Constituição Federal, que impõem a ambos os genitores o dever de sustento, guarda e educação da prole, na proporção de seus respectivos recursos.

Nessa perspectiva, a necessidade alimentar da criança é presumida e dispensa comprovação específica, pois resulta da própria incapacidade civil e da dependência econômica inerente à menoridade.

A presunção de necessidade, contudo, não conduz automaticamente à conclusão pretendida pelo agravante, porquanto o encargo de sustento recai sobre ambos os genitores, proporcionalmente às suas capacidades contributivas.

O genitor que detém o lar de referência e exerce os cuidados diários já cumpre parcela significativa do dever constitucional de sustento mediante prestação alimentar
in natura
- acompanhamento escolar, alimentação diária, supervisão, higiene e suporte emocional -, atividades que, embora não redutíveis a valor pecuniário preciso, integram o conteúdo da obrigação parental e devem ser consideradas na aferição do equilíbrio contributivo entre os genitores.

Ademais, a concessão de alimentos provisórios pressupõe a demonstração, ao menos perfunctória, dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - probabilidade do direito e perigo de dano -, cabendo ao requerente evidenciar, em cognição sumária, o desequilíbrio na divisão dos encargos parentais que justifique a imposição de obrigação pecuniária ao outro genitor.

Na espécie, os elementos constantes dos autos revelam que a menor V.S.S., atualmente com 06 (seis) anos de idade, reside com a genitora, que exerce os cuidados diários e mantém o lar de referência materno - circunstância expressamente reconhecida pelo próprio agravante na petição inicial da ação originária, ao declarar que a criança permanece sob sua responsabilidade por apenas 07 (sete) dias no mês.

Essa configuração fática demonstra que a agravada
Jaciane Silva De Oliveira
já concorre substancialmente para a manutenção da menor mediante cuidados diretos e contínuos - rotina escolar, alimentação, supervisão e outros cuidados durante a maior parte do mês -, o que configura verdadeira prestação alimentar
in natura
e afasta a tese de que a agravada nada contribui para o sustento da filha.

Desse modo, os gastos que o agravante alega suportar nos 07 (sete) dias mensais em que a menor permanece consigo - alimentação, vestuário, lazer e pequenas despesas do período de convivência - constituem ônus inerente ao exercício do direito de convívio paterno-filial, e não sobrecarga financeira que justifique a imposição de obrigação alimentar pecuniária à genitora que, no restante do mês, arca com a integralidade das necessidades cotidianas da criança.

No que concerne à alegação de que o agravante suporta sozinho as parcelas do financiamento do imóvel adquirido pelo ex-casal e de que a agravada impede a utilização ou a locação do bem, essas despesas dizem respeito à relação patrimonial entre os ex-companheiros e não se confundem com a obrigação de sustento devida à menor, que possui natureza, fundamento e destinatário distintos.

O eventual desequilíbrio no rateio dos encargos do bem comum pode ensejar pretensão própria - arbitramento de aluguéis, reembolso das prestações ou partilha -, mas não autoriza, por si só, a imposição de verba alimentar à genitora, porquanto o dever parental é aferido exclusivamente pelo binômio necessidade da alimentanda e possibilidade dos genitores.

Igualmente, a circunstância de a agravada ostentar inscrição como microempreendedora individual, embora indicada pelo agravante como demonstração de capacidade contributiva, não se revela suficiente, em cognição sumária, para a aferição da real condição financeira da genitora, porquanto a mera existência de registro empresarial não permite inferir o montante dos ganhos efetivamente auferidos.

Desse modo, a apuração da capacidade econômica da agravada exige instrução probatória adequada - com contraditório, documentos fiscais e análise de rendimentos -, providência incompatível com o juízo perfunctório próprio da tutela provisória.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado quanto ao pedido de alimentos provisórios, uma vez que a dinâmica familiar revelada nos autos indica que a mãe exerce a parcela preponderante dos cuidados com a menor, enquanto o genitor contribui durante os períodos de convivência - arranjo compatível com o dever recíproco de sustento e com a proporcionalidade exigida pelo art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

No tocante aos pedidos de definição provisória do lar de referência no domicílio paterno e de determinação para que a agravada se abstenha de praticar atos de alienação parental, ambas as pretensões esbarram em óbice processual intransponível, porquanto configuram supressão de instância.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, o Juízo de origem deixou de analisar eventuais efeitos de tutela relativos à guarda, visitas e demais pontos, diante da ausência de pedido liminar específico, de sorte que essas questões sequer foram objeto de apreciação em primeiro grau.

Assim, não se afigura possível ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, apreciar originariamente pretensão que não foi submetida ao crivo do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer (id. 346061883).

Portanto, ausente a probabilidade do direito quanto ao pedido de alimentos provisórios e configurada a supressão de instância em relação às pretensões de fixação do lar de referência paterno e de abstenção de atos de alienação parental, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
NEVYTON ANTONIO SERAPIÃO DE CARVALHO
.

Deixo de fixar honorários advocatícios, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a sua fixação em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 08/08/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026